Tribunal: TJPA
Processo: 0017582-56.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017582-56.2013.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO XAVIER GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017582-56.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCIANO XAVIER GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMETE FUNDAMENTADAS
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017582-56.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCIANO XAVIER GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCIANO XAVIER GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 8466069 P. 2/6) em resumo, que em 01/08/2013, policiais militares receberam informações de acerca da comercialização de entorpecentes por dois indivíduos, devidamente armados, em um imóvel localizado na Rua Belém, nº 119 no Bairro da Cabanagem.

Ao se dirigirem ao local apontado, encontraram o proprietário do imóvel LUCIANO XAVIER GOMES, em companhia de AURÉLIO SILVA MAGALHÃES e, ao procederem com revista no local encontraram no interior da residência, dentro do quarto e atrás da televisão: 32 (trinta e dois) papelotes de maconha e 100 (cem) petecas de cocaína. Com isso, ambos foram presos e denunciados pelo crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8466080 p. 1-16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 8466082 p. 1-4) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas e subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 8466082 (p. 8-15), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 8466083 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito – em sua residência – após os policiais averiguarem denúncia acerca da comercialização de entorpecentes por dois indivíduos, devidamente armados, em um imóvel localizado na Rua Belém, nº 119 no Bairro da Cabanagem

Ao se dirigirem ao local apontado, encontraram o proprietário do imóvel LUCIANO XAVIER GOMES, em companhia de AURÉLIO SILVA MAGALHÃES e, ao procederem revista no local encontraram no interior da residência, dentro do quarto e atrás da televisão: 32 (trinta e dois) papelotes de maconha pesando 105g (ceno e cinco gramas) e 100 (cem) petecas de cocaína com peso total de 52,5g (cinquenta e duas gramas e cinco miligramas),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 8466014 p. 16) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 8466066 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

A testemunha de acusação,
policial militar
,
Luis Nazaré Pereira da Silva
que efetivou o flagrante, em seu depoimento prestado em Juízo declarou que com a chegada da Polícia na residência do Apelante, sua companheira autorizou a entrada da guarnição em seu imóvel, pelo que ao revistar o local encontraram os entorpecentes devidamente embalados em locais distintos da casa.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, guardava
32 (trinta e dois) papelotes de maconha pesando 105g (ceno e cinco gramas) e 100 (cem) petecas de cocaína com peso total de 52,5g (cinquenta e duas gramas e cinco miligramas)
,
conforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Ademais, é cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que o policial tenha agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinha algum interesse em incriminar falsamente o apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da pena.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão NÃO lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“(...)

tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista
a natureza da substância encontrada referente à cocaína

(...)

”

Assim o Magistrado ao valorá-lo desfavorável, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa.

No presente caso, a
fundamentação apresentada pelo Magistrado Sentenciante, para valorar negativamente a circunstância judicial, se revela idônea e apta a autorizar o aumento da pena-base, posto que atende ao princípio da razoabilidade.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido de que cabe ao Magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de aumento, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Assim, não há como acolher o pedido de reforma da pena-base para o mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todo os termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022